Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800503-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE GAVINHO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado. Gravidade concreta do delito. Garantia da ordem pública. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

III.
Razões de decidir

4. Decisão de primeiro grau fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela periculosidade dos agentes e
modus operandi
, com emprego de violência física e ameaça à vítima, além da atuação em concurso de agentes.

5. Elementos concretos nos autos indicam materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelo depoimento da vítima e de testemunhas, justificando a manutenção da prisão preventiva.

6. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. A gravidade concreta do crime de roubo majorado, evidenciada pelo
modus operandi
violento e a ameaça à vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado
João Nelson Campos Sampaio
em favor do paciente
Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do
Processo nº 082730-72.2024.8.14.0401
(
PJE 1º Grau – Inquérito Policial
).

Consta da
impetração
(doc. ID 24309197) que, no dia
25/12/2024
,
Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto foi preso em flagrante
, pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, estando
atualmente na unidade prisional
da
Central de Triagem da Marambaia
.

Sustenta a defesa que a
prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, estando
ausentes os requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, devendo o paciente ser colocado em liberdade ou, subsidiariamente,
que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (uso de tornozeleira)
, reservando-se a custódia a situações extremamente graves.

Alega a impetrante que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
possui residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, é primário, não registra antecedentes criminais, possui 01 (uma) filha menor, a qual depende financeiramente dele)
, portanto,
preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade
.

Requer a concessão liminar da ordem, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, determinando-se a expedição de
alvará de soltura
,
mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de 1º Grau
, como o
uso de tornozeleira
.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
20/01/2025
, o
Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 24336198) e solicitou
informações
, tendo em vista que a Relatora Originária estava em gozo de férias no período, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 007/2025
, datado de
20/01/2025
(doc. ID 24420633).

A autoridade coatora assim informa:

“Cuida-se de Inquérito Policial no qual figuram como indiciados Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto e Douglas Antônio Barata Farias, os quais, são acusados da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II do CPB.

Narram os autos do inquérito que, em 25.12.2024, os indiciados, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida pelo emprego de violência física, subtraíam da vítima Zoênio Alves da Silva "dois cordões de ouro".

Com efeito, extrai-se do relatório policial ID.134256213 que a vítima estava em via pública, em um "bloco de carnaval", quando os acusados, ao abordarem, aplicaram-lhe um "mata-leão", causando "escoriações na nuca" do ofendido, conforme faz prova a perícia de lesão corporal I0.134677528.

O pedido de relaxamento da prisão ID.134215240, formulado pela defesa técnica do paciente, foi indeferido pelo Juízo plantonista, o qual, nos termos da fundamentação constante na decisão I0.134220596, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na sequência, a defesa formulou o pedido de substituição da prisão preventiva ID.134243144, que por sua vez foi indeferido pelo Juízo

da Vara de Inquéritos, consoante afere-se pela decisão ID.134610771.

No que se refere ao indiciado Douglas Antônio Barata Farias, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos termos da decisão ID.134737329.

Entrementes, encerrado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento da denúncia ou, não sendo o caso, para formulação de eventuais diligências complementares”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 2456644).

Em
03/02/2025
, a
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, Relatora Originária,
alegou a minha prevenção
(doc. ID 24621764), a qual foi por mim acolhida (doc. ID 24633034), vindo-me os autos
conclusos
.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, com a
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira)
. Para a defesa, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Antônio Carlos Trindade Gavinho Neto.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos (provas)
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, ante a
periculosidade real dos agentes (Antônio e Douglas)
, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo,
afetando a ordem pública e a paz social
.

Cito trecho do
decreto preventivo
, datado de
26/12/2024
(doc. ID 24310736)

“(...). “Que estava assistindo a passagem do bloco IMPERIO ROMANO, em companhia de dois amigos: Rafael Roberta Bitencourt e Anderson Martins da Silva, próximo ao bar EMPORIO BELÉM, na Rua Bernaldo Couto, quando foi surpreendido por dois cidadãos, o primeiro de barba e mais corpulento, lhe aplicou um golpe conhecido como Mata- leão, puxando, ao mesmo tempo os dois cordões de ouro que estava em seu pescoço, no instante que verbalizou: PERDEU, PERDEU... NÃO REAGE SE NAO VAMOS TE MATAR. Segundo o relator, devido a sua reação em proteger os cordões, o agressor teve dificuldades em arrancar os cordões. Foi quando o segundo o segundo meliante, mais alto, passou a ajudá-lo na agressão para o roubo, obtendo êxito na subtração do cordão, deixando o depoente com arranhões no pescoço e a camisa rasgada. Após o roubo as dois meliantes se evadiram correndo, não tendo o depoente perdido a visão deles, tendo visto no mesmo momento uma guarnição da polícia militar, que estava nas imediações, também passando a chuva; Que os nacionais foram perseguidos e alcançados pelos policiais militares: Que com os nacionais não foi encontrado o cordão. Que acredita que os referido nacionais quando a polícia chegou se desfez do referido bem. Em seguida, ao serem Vistos pela vítima e pelas duas testemunhas, solicitaram apoio dos policiais militares que estavam próximos, os quais fizeram a prisão em flagrante dos referidos”.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
, sendo inviável, portanto o pleito defensivo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social. (...).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO CARLOS TRINDADE GAVINHO e DOUGLAS ANTÔNIO BARATA FARIAS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Em decisão mais recente sobre o
pedido de revogação

da prisão preventiva
, datada de
13/01/2025
, a autoridade coatora assim se manifestou (doc. ID 134610771 dos autos principais):

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados da recente decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...).

Da análise dos autos, verifico que existência do crime foi demonstrada e que há indícios suficientes a respeito da autoria do investigado, levando em conta, notadamente: a) as declarações prestadas pela vítima; b) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas oculares do delito, Anderson Martins da Silva e Raphael Roberto Bitencourt da Silva. (...).

Diante do que fora relatado, é possível constatar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do requerente, justificando a necessidade da custódia cautelar ora guerreada para garantia da ordem pública.

É válido destacar que, embora o flagranteado não tenha feito uso de arma de fogo para ameaçar o ofendido, a abordagem se deu forma violenta, envolvendo, ainda, um segundo indivíduo.

Segundo a vítima, um dos investigados o havia aplicado o golpe conhecido como “mata-leão” para subtrair-lhe o cordão, ao mesmo tempo em que proferia ameaça de morte.

O segundo agente teria ajudado o primeiro nas agressões após o ofendido tentar se defender, causando-lhe arranhões no pescoço, além de provocar o rasgamento de sua camisa, conforme corrobora a fotografia juntada nos autos. (...).

Pontue-se, também, que o indiciado não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, tais como a primariedade e endereço fixo, sendo cediço que tal condição, não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar. (...).

Por fim, entendo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Isto posto, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS TRINDADE GAVINHO NETO, visando à garantia da ordem pública. (...)”.

Observa-se nos autos que, o magistrado reexaminou de forma expressa a necessidade da prisão cautelar, fundamentando sua decisão pela manutenção da custódia, por ainda vislumbrar os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

O
modus operandi
empregado revela a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
violência utilizada contra a vítima
, associada à
atuação em conjunto com outro indivíduo
. Essas circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do delito, justificando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

Assim, a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a
quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, em relação ao argumento de que o paciente possui 01 (uma) filha menor, a qual dependente financeiramente dele, observa-se que
não consta no presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelo cuidado de sua filha
.

Quanto ao pedido alternativo de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (uso de tornozeleira)
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025